Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO DEFICIENTE QUANTO AO HORÁRIO DE PARTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de recurso inominado interposto por Maria Nilza Moura (Id. 77690218) contra a sentença (Id. 77690203) proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido improcedente. 2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 77688999) narrou que adquiriu passagens rodoviárias junto à sociedade empresária Real Maia Transportes Terrestres Ltda, para o trajeto Caxias/MA – Brasília/DF, no dia 26/12/2024, e, embora tenha comparecido ao terminal rodoviário com antecedência de aproximadamente uma hora e trinta minutos, teve o embarque negado sob a justificativa de que o ônibus já havia partido. 2.1. Acrescentou que o bilhete emitido pela própria transportadora continha informação ambígua quanto ao horário (“antes das 00h00”), o que impossibilitou a identificação exata do momento de embarque, levando-a a ser preterida injustamente. 2.2. Diante da negativa, foi compelida a adquirir novas passagens em outra fornecedora, no valor de R$ 1.593,37 (mil e quinhentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), além dos R$ 867,88 (oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos) já pagos à recorrida, totalizando R$ 2.461,25 (dois mil e quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), quantia cuja restituição postula pela reparação dos danos materiais experimentados. 3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que não restou demonstrada, por prova idônea, a alegada falha na prestação do serviço pela transportadora. 3.1. Ressaltou que incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente, por si só, a juntada dos bilhetes e recibos de pagamento. 4. Em suas razões recursais (Id. 77690218) a recorrente verbera, em síntese, que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao desconsiderar a prova documental constante dos autos, a qual demonstra, de forma inequívoca, que compareceu ao terminal dentro do prazo razoável e que o impedimento de embarque decorreu de falha operacional da sociedade empresária demandada. 4.1. Alega que a transportadora não forneceu informação clara e precisa sobre o horário exato de partida, em violação ao dever de transparência previsto nas normas elencadas dos artigos 6o, inc. III, e 31, ambos do CDC. 4.2. Assevera, ademais, que a conduta da recorrida caracteriza falha na prestação do serviço essencial (art. 14 do CDC), e enseja o dever de ressarcimento pelos prejuízos materiais comprovadamente suportados, independentemente da comprovação de culpa. 4.3. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença, com a condenação da ré à reparação patrimonial decorrente dos danos materiais experimentados. 5. A sociedade empresária recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 77690224), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que a negativa de embarque se deu por culpa exclusiva das passageiras, que não teriam comparecido ao terminal no horário correto, afastando-se, assim, o nexo causal entre sua conduta e o alegado prejuízo, além de inexistir comprovação de qualquer defeito na prestação do serviço. 6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. Ausente o recolhimento do valor referente ao preparo recursal diante da alegada hipossuficiência econômica. 6.2. Os elementos de prova existentes nos autos permitem a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da demandante, ora recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se a negativa de embarque da consumidora, diante da ausência de informação clara e adequada acerca do horário de partida, configura falha na prestação do serviço essencial de transporte rodoviário, apta a ensejar o dever de reparação patrimonial dos danos materiais experimentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. É importante ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 9. No caso em deslinde, embora se reconheça a natureza consumerista da relação jurídica, não há nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de defeito na prestação do serviço de transporte rodoviário. 9.1. O conjunto probatório limita-se à apresentação dos bilhetes e recibos de pagamento, sem comprovação efetiva de que a negativa de embarque decorreu de ato culposo ou omissivo da fornecedora. 9.2. A mera alegação de imprecisão do horário (“antes das 00h00”) não se mostra suficiente para evidenciar a falha no dever de informação, mormente porque inexistem documentos ou testemunhos que atestem o comparecimento tempestivo da passageira ao guichê ou ao local de embarque 10. De acordo com a regra prevista no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e a ausência de elementos mínimos de convicção inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da transportadora prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 10.1. Não se trata de situação em que caiba a inversão do ônus da prova, porquanto não demonstrada a verossimilhança das alegações, nem a hipossuficiência técnica que justificasse transferir à empresa o dever de provar fato negativo. 11. Assim, não restando comprovada a preterição de embarque ou a insuficiência das informações prestadas pela fornecedora, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. 11.1. O transporte intermunicipal ou interestadual de passageiros, embora configure serviço essencial, exige prova do ato ilícito ou da falha operacional, o que não ocorreu na espécie. 11.2. Ausente o nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo alegado, descabe o pleito indenizatório. 12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2004945; Acórdão no 1989407; e Acórdão no 1976717. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 13.1. Arbitro os honorários de advogado no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei n° 9.099/1995), cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida em favor da ora recorrente (art. 98, § 3°, do CPC). Tese de Julgamento: Nas ações de responsabilidade civil por suposta preterição de embarque em transporte rodoviário interestadual, a ausência de prova mínima do comparecimento do consumidor e de comunicação clara à fornecedora impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), não se aplicando a inversão do ônus da prova quando inexistente verossimilhança das alegações. ____________________________________________________________________________ Dispositivos Relevantes Citados: Artigos 6o, incisos III e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil; e art. 737 do Código Civil. Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2004945; Acórdão no 1989407; e Acórdão no 1976717. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.